Tribunal: TJBA
Processo: 0557863-77.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0557863-77.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDICE SOARES DOS SANTOS e outros

Advogado(s): DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e outros (2)

Advogado(s):FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES

C
Í
VE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

NÃO CONHECIMENTO DO APELO D
A

RÉ
.
PREPARO RECURSA
L
REALIZADO A MENOR
.
APELO
D
A
AUTOR
A
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
CONFIGURAÇÃO DA OFENSA MORAL.

INDENIZAÇÃO PELA
LESÃO
MORAL ARBITRADA EM R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS). NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE PUNITIVA E EDUCATIVA DO INSTITUTO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
QUE SE IMPÕE.
JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 54 DO STJ.
APELO
D
A
RÉ
NÃO C
ONHECIDO. RECURSO D
A
AUTOR
A

CONHECIDO
E PROVIDO
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Não conhecimento do Apelo da
parte

ré
por ausência do pressuposto de admissibilidade
preparo
recursal
,

uma vez que,
após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça,

não comprov
ou
o preparo
recursal no valor correto
.

No que concerne
a
preliminar, suscitada nas contrarrazões, de não conhecimento do Apelo
autoral
por ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal
deve ser rechaçada, uma vez que
as razões recursais
combate
ram
de forma satisfatória os fundamentos da sentença de piso
nos capítulos guerreados
, restando observada
s
as prescrições do art. 1.010, incisos II e III, d
o Código de Ritos
Pátri
o
.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta da ofensora, o efetivo dano e suas consequências (lesões físicas e sequelas da autora consubstanciadas em fratura de clavícula direita, fratura do quinto pododáctilo direito, leve dificuldade de rotação externa do ombro direito; quadro depressivo após o evento danoso; longo período suportando tratamento médico-fisioterápico, inclusive com recursos próprios, para restabelecimento da capacidade laboral; impossibilidade momentânea de suprir sua mantença; vivencia pela autora de
momentos de apreensão
e
de angústia em decorrência do ato praticado
pel
a
ré
e incerteza em relação ao futuro
), a condição financeira da ofensora (empresa concessionária do serviço público de transporte municipal) e da ofendida (profissional autônoma), impende majorar o
quantum
indenizatório arbitrado para R$30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que não se apresenta irrisório para a ofensora, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima, o que deve ser, terminantemente, vedado.

É cediço que, na esteira do entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania, assentado na Súmula 54,
os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, tal como
in casu.

Apelo d
a

ré não conhecido,
rejeição da preliminar de não conhecimento do
Apelo d
a

autor
a

que resta
conhecido
e
provido
.
S
ente
nça
a quo
p
a
rcialmente reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0557863-77.2016.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a pelante s e apelad a s, concomitantemente
,
VALDICE SOARES DOS SANTOS

e

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.- EM LIQUIDAÇÃO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em:

A
)
Não conhece
r

d
o Apelo da
ré
por
ausência d
o
pressuposto de admissibilidade preparo
;

B
)
Rejeitar a preliminar de não conhecimento do Apelo da autora por violação ao princípio da dialeticidade;

C
) Conhecer
d
o Apelo
d
a

autor
a

para
dar-lhe
provimento
para reformar
parcialmente
a sentença
a quo
e:

C
.1)
Majorar a verba arbitrada a título de dano moral para o valor de R$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais);
e,

C.2) Fixar como termo inicial dos juros legais no que toca à indenização a título d
o
s lucros cessantes como sendo a data do evento danoso (21.08.2015).

Salvador, .

12